Tribunal: TJBA
Processo: 8012488-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012488-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AILSON SOARES SANTANA JUNIOR

Advogado(s)
:
SUELIA SOUZA DE OLIVEIRA REIS, NERIVALDO OLIVEIRA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

DECADÊNCIA.
REJEIÇÃO.

POLICIAL MILITAR. PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE
S
ARGENTO
.
PRETENSÃO DE SER RECLASSIFICADO PARA TENENTE E DE RECEBER PROVENTOS SEGUNDO O POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECEU ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL 11.356/2009. POLICIA
L
QUE NÃO LOGR
OU
ALCANÇAR O POSTO DE OFICIAL PM ENQUANTO EM ATIVIDADE, POR NÃO TER CUMPRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TANTO. PASSAGEM À INATIVIDADE OCORRIDA DE FORMA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
A
fasta-se a impugnação à gratuidade da justiça,
d
esde quando o Impetrante demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,
o caracterizam como hipossuficiente para custeio da Demanda.

3.
Afasta-se a tese de
decadência
,
pois a reclamação do Autor decorre de uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, daí porque a Ação foi intentada dentro do prazo do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009.

3
.
O cotejo dos autos revela que
o Autor pass
ou

à reserva remunerada segundo a graduação de
Sargento
, sendo esta a graduação mais alta alcançada durante a carreira
.

4
.
A pretensão do Impetrante, todavia, é de ser reclassificado d
a

graduação
de
Sargento
para
o posto de
Tenente, ao fundamento de que
cumpri
u
os requisitos definidos pela legislação para a promoção.

5. O entendimento manifesto nesta Demanda, porém, esbarra nas regras do próprio Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, notadamente art. 164, que definem todos os critérios para que o praça possa alcançar os postos do Oficialato.

6
.
O Impetrante, por outro lado, não logr
ou
alcançar o posto de Primeiro Tenente enquanto em atividade, através da matrícula no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares – CFOA,
não estando caracterizada, por conseguinte, a ilegalidade da sua passagem à reserva segundo a graduação de
Sargento
PM
.

7
.

De igual modo, legal foi a sua passagem à inatividade com proventos calculados segundo o posto de Primeiro Tenente, por expressa disposição do art. 92, do
Estatuto da Polícia Militar
.

8
.
Segurança denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA